Tribunal: TJDFT
Processo: 0701769-59.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701769-59.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALMO VIEIRA SANTOS JUNIOR AGRAVADO: TEREZA TEIXEIRA DE GODOI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto DALMO VIEIRA SANTOS JUNIOR em que pretende a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Na origem, o magistrado indeferiu a penhora dos bens do cônjuge da executada, sob o fundamento de que a dívida não poderia ser atribuída ao cônjuge. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a constrição de bens do cônjuge de parte agravada. É o breve relato. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso não restaram demonstradas, em análise preliminar, a urgência da medida e a probabilidade do direito. Na espécie não há demonstração do regime patrimonial do casamento, tampouco data de celebração. Da mesma forma, não foi demonstrado o esgotamento as medidas constritivas em desfavor da parte devedora. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau, dispensando as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator